Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO. REVISÃO DA COBRANÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer para que o réu promova a revisão de faturas de água e esgoto, em virtude de cobrança desproporcional. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Defeito na prestação de serviços. Hidrômetro. Na forma do art. 14 do CDC, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. O acréscimo exagerado no valor da fatura, que significa o consumo de mais de um ano em um único mês, sem a constatação de vazamento na rede interna, justifica a alegação de defeito na prestação de serviço suscitada pelo consumidor, e respalda o juízo de experiência comum de que há defeito a ser suportado pelo fornecedor (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Precedentes nesta Turma (Acórdão n.664793, 20100111281798ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 19/04/2012. Pág.: 372). Nos meses de novembro de 2017, abril de 2018 e julho de 2018, a fatura de consumo de água do autor alcançou os valores de R$ 5.781,08, R$ 3.015,01 e R$ 2.554,98, respectivamente (ID 13827994). As cobranças efetuadas pelo réu se mostram acima da média de consumo do autor, o qual informa o valor mensal de R$ 70,00. Nesse ponto, o réu não se desincumbiu de comprovar que houve o efetivo consumo pelo autor ou eventual vazamento. A despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe ao réu demonstrar o efetivo consumo pelo autor quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das faturas mensais (Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2019.). Assim, conclui-se pela ocorrência de defeito na prestação do serviço, que atrai a responsabilidade objetiva da ré, na forma do que dispõe o art. 14 do CDC.
3 – Produção de prova na fase recursal. Documento novo. É vedada a juntada de documentos após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados (art. 397 do CPC). Assim, mostra-se inadmissível a juntada de documentos apenas em sede de recurso, mormente quando não se trata de fato novo. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W